Tribunal: TJES
Processo: 0000601-68.2014.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000601-68.2014.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: TRANSPORTE AVERSA LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE DESÍDIA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA QUE NÃO OBSTA O CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, a execução deve ser suspensa quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, decerto que, durante o prazo de um ano, a execução restará suspensa sem que corra o prazo prescricional e, após esse marco, proceder-se-á ao arquivamento do feito, com o início do prazo da prescrição. 2) O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo de um ano, conforme art. 921, §4º, do Código de Processo Civil. 3) No caso, o Apelante visa desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição com base apenas na alegação genérica de que demonstrou possuir interesse no andamento do feito, sem demonstrar, de fato, de que forma seu comportamento processual não caracteriza conduta desidiosa para fins da consumação da prescrição intercorrente. 4) Meros requerimentos de diligências infrutíferas não possuem o condão de inviabilizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

BANCO BRADESCO S.A.

em face da sentença (fl. 96/97; autos originais) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, a qual declarou a prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
TRANSPORTE AVERSA LTDA. E OUTRO.

Em suas razões recursais (fls. 99/105; autos originais), sustenta o Apelante que sempre demonstrou interesse no prosseguimento da ação executiva, não havendo prescrição intercorrente, tampouco o ânimo de abandonar a causa.

Pois bem.

De saída, cumpre esclarecer que a sentença objurgada é fundada no reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, CPC), e não na hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC); de sorte que, quando defende a ausência de
animus
de abandonar o feito na conduta do Apelante, o apelo nem mesmo guarda pertinência com o
decisum
recorrido, tornando-se irrelevante analisar tal alegação.

Ato contínuo, sobre a prescrição intercorrente, preconiza o Código de Processo Civil:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.”

Compulsando o encarte processual, nota-se que o procedimento legal foi estritamente seguido pelo Juízo
a quo,
destacando-se que, ao vislumbrar a ocorrência da prescrição, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação do exequente para manifestação, porém a parte quedou-se silente, vide certidão à fl. 94.

Ademais, impende mencionar que, na hipótese dos autos, como bem ressaltado na sentença guerreada, em 21/07/2014 o exequente, ora Apelante, foi intimado acerca da ausência de localização dos devedores/inexistência de bens penhoráveis.

Verifico ainda que o magistrado de origem teve o cuidado de analisar o fenômeno prescricional sob várias óticas, considerando o direito intertemporal aplicável em razão do advento da Lei n. 13.105/15, assim como o período de suspensão do prazo prescricional por força da pandemia do Covid-19.

Confira-se, por oportuno, elucidativo trecho da sentença sob exame:

“3 – Nesses moldes, no caso em análise, o exequente foi intimado em 21/07/2014 (fl. 39/39-v) sobre a inexistência de bens/não localização do devedor. Assim, após transcurso de 06 anos (um ano de suspensão do processo, e cinco anos de efetivo prazo prescricional, a teor do art. 206, §5º, I, c/c 206-A, ambos do Código Civil), teria ocorrido a prescrição em 21/07/2020.

4 – Porém, conforme art. 1056, CPC, considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código. Em complementação, o precedente acima (mais precisamente item 1.3) estabelece que o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). O CPC/2015 entrou em vigor em 18/03/2016, e, assim, não havia ainda se encerrado, em tal data, no presente caso, o prazo prescricional.

5 – Então, mesmo contando 18/03/2016 como termo inicial, verificar-se-ia que o transcurso do prazo de 06 anos (um ano de suspensão do processo, e cinco anos de efetivo prazo prescricional, a teor do art. 206, §5º, I, c/c 206-A, ambos do Código Civil) ocorreria, em 18/03/2022.

6 – Na sequencia, tem-se a incidência do art. 3º, Lei 14.010/21, que estabeleceu suspensão dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020. Mas, ainda assim, mesmo com observância desse período de suspensão (que equivale a acrescer 4 meses e 20 dias para se chegar ao termo final), operou-se, em 07/08/2022, a prescrição intercorrente.”

Dito isso, observo que, no caso vertente, o Apelante visa desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição com base apenas na alegação genérica de que demonstrou possuir interesse no andamento do feito, sem demonstrar, de fato, de que forma seu comportamento processual não caracteriza conduta desidiosa para fins da consumação da prescrição intercorrente.

Enfatizo que não houve, no processo, sequer a citação dos executados e que as petições apresentadas pelo Apelante, muitas vezes, tão somente com pedidos vagos de “prosseguimento do feito”, não são aptas a impedir a fluência do prazo prescricional.

Oportunamente, saliento ser assente a orientação jurisprudencial no sentido de que meros requerimentos de diligências não possuem o condão de inviabilizar o reconhecimento da prescrição. Vejamos, a título de ilustração:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA EXEQUENTE CONSTATADA. MERA PETIÇÃO SEM OBJETIVO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Com efeito, considerando a Súmula 150 do STF, a qual pontua que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, bem como que o processo teve sua suspensão encerrada em fevereiro de 2012, o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no caso in concreto (Cédula de Crédito Industrial) se encerrou em fevereiro de 2015, sem qualquer providência por parte do exequente que visasse, efetivamente, a satisfação do crédito. -
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”.
[...] (TJ-PB - AC: 00504944720048152001, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA EM FASE PROCEDIMENTAL DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E JULGOU EXTINTA A DEMANDA. PRETENSÃO DE QUE SEJA AFASTADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INÉRCIA. MÉRITO RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 206-A DA LEI N. 10.406/2002 ( CÓDIGO CIVIL). REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015.1. No que concerne a prescrição intercorrente, o art. 206-A da Lei n. 10.406/2002 dispõe que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”. 2. O art. 206 da Lei n. 10.406/2002 disciplina que “prescreve em 3 (três) anos a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação” .3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo a suspensão do processo, conta-se a prescrição intercorrente após “decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis”. 4
. Em que pese os argumentos recursais, verifica-se que no presente caso legal fora realizada inúmeras diligências com o intuito de satisfazer o crédito executado, entretanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, não obstando o transcurso do prazo prescricional.
[...] (TJ-PR - APL: 00083628920088160001 Curitiba 0008362-89.2008.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 16/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022)

No âmbito deste egrégio Sodalício, se mostra igualmente pacífica a jurisprudência nesse caminhar:

[...]
3. Considerando que a útima suspensão deferida nos moldes do art. 791, III do CPC⁄73 (fl. 87) se deu em 14 de abril de 2009 e, desde então todas as diligências requeridas foram inócuas e protelatórias, ocorreu a prescrição intercorrente quinquenal antes da prolação da sentença em 08 de outubro de 2014, pois o
requerimento de realização de diligências desse caráter não possuem o condão de interromper o prazo prescricional.
Precedentes do STJ.
[...] (TJ-ES - APL: 00627200620028080011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 18/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2017)

Conclui-se, pois, pelo acerto da sentença recorrida.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC no caso em testilha, já que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância originária.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2023 às 14:14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48557929112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)